Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABORDAGEM E REVISTA DE CLIENTE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSTRANGIMENTO. VEXAME. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. No presente caso discute-se a ocorrência de danos morais decorrentes de abordagem realizada por policiais no interior de estabelecimento comercial, sob alegação de que as partes estariam “em atitude suspeita”.
2. Comprovado que a abordagem se deu de forma vexatória, ocasionando danos morais, a indenização deles decorrente passa a ter caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, afastar-se do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares.
3. Observados tais preceitos pelo Juízo a quo, há o dever do agente do dano em reparar a parte lesada por meio de pagamento de indenização fixada de forma proporcional e que levara em consideração as circunstâncias que permeiam o caso.
4. Negou-se provimento aos apelos.